Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação de conhecimento, na qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte agravante e deferido o pedido de designação de audiência de instrução. A agravante sustenta a ocorrência de coisa julgada material, em razão da existência de sentença supostamente já transitada em julgado em outro processo judicial, requerendo a extinção da ação de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, em razão de alegada reforma da decisão agravada por outro órgão judicial;
(ii) definir se há coisa julgada material a justificar a extinção do feito originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão apontada como já reformada em outro recurso refere-se a feito diverso e trata de matéria distinta (rejeição de contestação por vício de representação e decretação de revelia), não abrangendo a decisão interlocutória aqui agravada, que apenas rejeitou embargos de declaração e designou audiência. Por isso, não se reconhece a alegada perda superveniente do objeto.
4. A autoridade da coisa julgada material somente se configura quando há sentença de mérito transitada em julgado, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.
5. Verifica-se que o processo indicado como fundamento da alegada coisa julgada ainda não teve sentença de mérito proferida, havendo apenas decisão interlocutória que rejeitou preliminar de conexão e decretou a revelia.
6. Inexistente decisão com força de coisa julgada material, não há fundamento para extinção do feito originário nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de embargos de declaração e a designação de audiência de instrução não configuram hipótese de decisão apta a ser atingida por outro recurso que verse sobre matéria diversa.
2. A coisa julgada material somente se configura após sentença de mérito transitada em julgado.
3. Decisão interlocutória que decreta revelia e rejeita preliminar não possui força de coisa julgada material para fins de extinção do processo com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V, 502, 503.